Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730552-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO MANTIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu a impugnação à penhora sob o argumento de se tratar o imóvel de bem de família por preclusão e majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução. 1.1. Em seu agravo, o agravante requer reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel e o consequente afastamento da constrição judicial que o grava. Alternativamente, pede que seja determinada a suspensão dos atos de expropriação sobre o bem imóvel até que seja proferido julgamento definitivo sobre a natureza do bem no âmbito do AGI no 0717942-03, e que seja afastada a majoração da multa aplicada pelo juízo a quo por ato atentatório à dignidade da Justiça ou a sua redução, diante da manifesta desproporção. 1.2. Nas contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão em relação à alegação do imóvel ser bem de família. Aduz que restou provado que o executado teve diversas oportunidades para trazer o tema ao debate e não se manifestou deixando precluir a matéria, conforme reconhecido na decisão agravada. 2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão. Por se tratar de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. 2.1. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...)A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2021). 3. Mérito. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado não ter sido conhecida na origem, restou suficientemente demostrado pelo agravante que o bem penhorado é dotado de caráter residencial, bem como comprovado ser o único imóvel formalmente declarado como integrante do patrimônio do executado. 3.1. Em que pese o agravado afirmar, em suas contrarrazões, que existe outro bem imóvel do devedor, no qual teria ocorrido penhora parcial, cabe registrar que a situação alegada se refere à constrição de “cota de 50% dos direitos aquisitivos da parte executada decorrente de contrato de compra e venda imóvel em condomínio residencial”, o que não se revela suficiente para afastar a qualidade de impenhorabilidade do bem imóvel em que reside o agravante. 3.2. Portanto, comprovada a natureza de bem de família do imóvel, além de constituir o imóvel penhorado a residência do executado a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, com o consequente afastamento da penhora que incide sobre o imóvel. 4. Da majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução, pela dação em pagamento de parte do bem imóvel, após a citação no processo de execução e seu quantum. No processo em exame, restou configurada a fraude à execução arbitrada no Juízo de origem, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Porquanto. No momento do deferimento da penhora dos direitos possessórios do imóvel, em 16/09/2021, já havia ocorrido, em 19/02/2021, a dação em pagamento do bem. Portanto, caberia ao executado informar o juízo acerca da impossibilidade da penhora, o que não foi feito. 4.1. No desenrolar do processo, observou-se que o executado realizou acordos em outros processos, utilizando-se de bens já penhorados nestes autos, no intuito de frustrar a execução. 4.2. Assim, correta a majoração do percentual da multa em 15% do valor atualizado do débito cobrado, por ser proporcional e razoável, observado que se trata de bem à gradação máxima legal, “não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução”. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça deve estar fundamentada em fraude à execução, o que não é o caso dos autos; b) artigo 774, parágrafo único, do CPC, defendendo a redução do valor da multa, tendo em vista sua desproporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 774, parágrafo único, e 792, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47786541): “(...) No processo em exame, resta configurada a fraude à execução, nos termos do art. 792,IV, do CPC já que no momento do deferimento da penhora dos direitos possessórios do imóvel, em 16/09/2021 (ID 103098274), tendo ocorrido de fato a dação em pagamento anteriormente à penhora, em 19/02/2021, caberia ao executado informar o juízo acerca da impossibilidade da penhora, o que não foi feito, pois permaneceu inerte e, somente após quase um ano do deferimento da penhora, faz menção à transferência da posse do bem. Observou-se que, no desenrolar do processo, o executado realizou acordos em outros processos, utilizando-se de bens já penhorados nestes autos, no intuito de frustrar a execução. Assim, correta a majoração do percentual em 15% do valor atualizado do débito cobrado, por ser proporcional e razoável, observado que se trata de bem à gradação máxima legal, “não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução”.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021